Tribunal: TJPA
Processo: 0003546-61.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003546-61.2019.8.14.0057

APELANTE: RONALD PANTOJA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (FURTO SIMPLES) C/C ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; reformar, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ronald Pantoja de Almeida
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e 155,
caput
, do CP, em concurso material de crimes, à pena final de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória, quanto ao crime de tráfico de drogas e por atipicidade material, ante ao princípio da insignificância, quanto ao delito de furto (Num. 6107845 - Págs. 1 a 6).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 6107846 - Págs. 6 a 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 8876059 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6107840 - Págs. 1 a 4 e Num. 6107841 - Pág. 1):

O delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, descreve várias condutas capazes de configurar o ilícito, o agente que comete qualquer uma delas incorre nas penas do tipo. No que diz respeito a materialidade do delito, verifico que está comprovada nos autos pelo Laudo toxicológico definitivo nº 2019.02.001556-QUI, de fls. 117, o qual concluiu resultado positivo para o grupo dos canabinóides, entre os quais se inclui a substância Tetrahidrocanabinol (THC) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha. Assim, de forma inconteste, não pairam dúvidas quanto ao evento delituoso, estando cabalmente caracterizada a ocorrência material do fato. Passando ao exame da autoria, tenho que esta também restou demostrada, de forma a inexistir qualquer dúvida acerca da prática, pelo acusado, da conduta delituosa que lhe fora atribuída (tráfico de drogas), uma vez que foi encontrado em sua mochila droga em grande quantidade e embalada de forma incompatível com o mero uso. Neste sentido, cabe mencionar que a vítima do furto, senhor José Ribamar Maia da Silva em seu depoimento confirmou que o denunciado estava com uma mochila, mesmo nada sabendo sobre a droga. As testemunhas inquiridas perante este Juízo, narram de maneira uníssona que os dois tabletes de maconha foram encontrados na mochila do denunciado e não houve qualquer indicação pela defesa de contrariedade ao testemunho dos policiais ou que estes teriam algum interesse em incriminar o acusado. Ressalto que, muito embora as testemunhas sejam todas policiais, verifico que seus depoimentos estão harmônicos com o contexto probatório dos autos, comprovando a materialidade e autoria do delito.

Sobre o assunto segue jurisprudência:

(...)

In casu, o testemunho dos policiais merece credibilidade, uma vez que não evidenciada a sua má-fé ou abuso de poder, além de, repito, estar em consonância com as provas constantes nos autos.

Passando à análise do mérito, confrontando as teses da acusação e da defesa, à luz das provas coligidas aos autos, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado pelo fato descrito na peça acusatória.

No caso em tela, pelo constante nos autos, o acusado estava de posse de dois tabletes de maconha, com peso líquido de 2 quilos e noventa gramas de maconha, embalados não para usuário, mas, para posterior fracionamento, situação que não caracteriza apenas o uso descrito no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Pelas provas colhidas não há outra conclusão a chegar a não ser materialidade e autoria delitiva, com a condenação do acusado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os elementos presentes nos autos são suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, as provas estão firmes, seguras e harmônicas, assim, resta configurada a conduta ilícita prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, praticada pelo acusado.

(...)<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base no depoimento judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, Sr. Marcondes Alves de Souza e Luiz Manoel da Rocha e Silva - encontrando dentro da mochila daquele dois tabletes de maconha; da vítima do delito de furto José Ribamar – que confirmou que o acusado estava com uma mochila; e através do laudo, definitivo, da droga apreendida – 2.124kg - (Num. 6107837 - Pág. 6), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância vulgarmente conhecida como maconha.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Importante ressaltar, ainda, que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3.

ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME DE FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa, por fim, requer a absolvição do crime de furto simples pelo reconhecimento da atipicidade material ante ao princípio da bagatela.

Pois bem.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores:

a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação;

c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;

e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, verifico que se trata de furto de um celular, o qual o valor e modelo não se encontra especificado nos autos, não tendo como auferir a inexpressividade da lesão jurídica, a qual deveria ter sido comprovada pela defesa, conforme art. 156 do CPP.

Por outro lado, verifico que as circunstâncias do caso concreto não lhe são favoráveis, visto que, conforme conjunto probatório, estava de carona com a vítima e aproveitou-se de sua boa-fé, de um momento de sua distração, bem como do fato de estar com a perna machucada, para furtar seu celular e sair correndo, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta.

Ainda, é reincidente nos autos de nº 0000601-02.2016.8.14.0027, em delito patrimonial, conforme acrescentado pelo juízo
a quo
e constante em folhas de antecedente de Num. 6107853 - Pág. 1, onde consta processo de execução definitiva nº 0002201-60.2017.8.14.0015.

Ademais, a restituição do bem à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC 696.351/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022.).

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DESTE PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.

3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal.

4. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 817.873/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto, além do expressivo valor da subtração, a reiteração delitiva também afasta a incidência do princípio da insignificância, ain da que restituído o bem.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.174.366/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Por fim, reformo, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, haja vista que o montante final da reprimenda não ultrapassa oito anos (conforme art. 33, §2º, alínea “b” do CP) e que a hediondez e a gravidade abstrata não são fundamentos idôneos para fixação de regime mais grave do que o
quantum
da pena autoriza (AgRg no AREsp n. 2.204.229/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; reformando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/03/2024